Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Contratos bancários. Desconto em conta-corrente. Limitação a 30% da remuneração. LC 840/11, art. 116, § 2o.
Os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.